Tribunal: TJDFT
Processo: 0753286-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753286-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA RITA MOREIRA LIMA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 254832110 dos autos originários). O agravante afirma que o Supremo Tribunal Federal ampliou o conceito de inexequibilidade do título executivo judicial no julgamento da questão de ordem na Ação Rescisória no 2876 a fim de alcançar situações em que a decisão da Suprema Corte é anterior e posterior ao trânsito em julgado, salvo preclusão. Alega que o título executado constitui a chamada coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público nos termos do art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Sustenta que a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial é irrelevante e em ambas as situações aplica-se a regra vinculante do Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que o acórdão executado afirma que a ausência de dotação orçamentária específica em norma de natureza orçamentária não obsta o exercício da pretensão por parte do servidor e não inviabiliza a reparação judicial dos danos, o que contraria a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Defende a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial porquanto ele está fundamentado em interpretação incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal, o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal e a ratio decidendi do acórdão respectivo (Recurso Extraordinário no 905.357/RR). Ressalta que a forma de incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) estipulada pelo Juízo de Primeiro Grau enseja anatocismo. Explica que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser calculada apenas sobre o valor principal corrigido monetariamente até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 e posteriormente somada aos juros fixados até essa data. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não tem aplicabilidade no caso concreto porquanto refere-se à forma de atualização de precatórios. Esclarece que não houve a expedição de qualquer ofício requisitório na hipótese dos autos. Afirma que a sistemática de juros sobre juros viola o art. 4o da Lei da Usura e a Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal. Alega a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma que a redação desse dispositivo viola o princípio do planejamento ao introduzir elemento que eleva a despesa pública pois faz incidir juros sobre montante que foi compensado pela mora do Poder Público. Registra que a matéria encontra-se sob exame do Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, que questiona a capitalização implícita promovida pela Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o montante consolidado, o que demonstra a necessidade de sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado dessa ação. Sustenta que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça viola o princípio do planejamento ou da programação ao introduzir elemento que eleva a despesa pública. Destaca que o Conselho Nacional de Justiça deve respeitar o princípio constitucional da separação dos poderes. Conclui que há evidente violação aos limites previstos constitucionalmente para a atuação do órgão. Explica que o Conselho Nacional de Justiça foi além de sua atribuição de regulamentar a atividade administrativa do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios ao definir como o cálculo de atualização para incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser atualizado. Afirma que a inexistência de parcela incontroversa enseja a necessidade de aguardo do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença para a expedição de requisitório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento. Apresentou manifestação em que noticia fato superveniente e requer o sobrestamento dos autos (id 79563659). É o breve relato. Decido. O agravante noticia que a Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça proferiu decisão nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 em que deu deferiu o requerimento de tutela provisória para suspender o acórdão ora executado. A matéria será analisada nesta instância recursal, não obstante a ausência de apresentação e exame prévios no Juízo de Primeiro Grau, com fundamento no art. 493 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo autoriza a apreciação de fato superveniente extintivo, modificativo ou constitutivo do direito que influir no julgamento de mérito, o que afasta eventual configuração de supressão de instância. O título executado no cumprimento de sentença originário decorre da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018. O Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Sindafis) pediu a condenação do Distrito Federal à obrigação de cumprir integralmente a Lei Distrital no 5.226/2013, bem como o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa. A sentença rejeitou os pedidos formulados na petição inicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta por Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Sindafis) para condenar o Distrito Federal a implementar a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas (Giurb) nos vencimentos dos servidores da categoria no importe de dez por cento (10%) nos termos do art. 11, inc. III, da Lei Distrital no 5.226, bem como ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o.12.2015 até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial (id 238155997 e 238155999 dos autos originários). O recurso especial foi parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. O feito transitou em julgado em 25.2.2025 (id 238156013, p. 65, dos autos originários). O agravante propôs a Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 com vistas à desconstituição do acórdão transitado em julgado supramencionado. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência cautelar para suspender todo e qualquer efeito que possa ser produzido pelo acórdão rescindendo até o trânsito em julgado da ação rescisória, com destaque para a suspensão das liquidações ou cumprimentos de sentença iniciados, bem como das ordens de pagamento expedidas. O Desembargador Relator indeferiu a petição inicial e declarou o processo extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 330, 485, inc. I, e 968 do Código de Processo Civil (id 77633485 dos autos no 0746148-85.2025.8.07.0000). O agravante opôs embargos de declaração, os quais foram providos, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 (id 79243994 dos autos no 0746148-85.2025.8.07.0000). O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. A suspensão da exigibilidade do título executado nos autos originários representa questão prejudicial para a análise e julgamento do presente agravo de instrumento porquanto obsta a satisfação do crédito executado. Destaco que eventual acolhimento do pedido formulado nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 para desconstituir o acórdão executado nos autos originários enseja a perda superveniente de objeto recursal. O dever de cautela recomenda o sobrestamento dos presentes autos e da ação originária até o julgamento e trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 com vistas à garantia da segurança jurídica e da uniformidade dos pronunciamentos judiciais. Ante o exposto, determino a suspensão do agravo de instrumento e do cumprimento de sentença originário até o julgamento e trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator